Tribunal: TJBA
Processo: 8039214-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039214-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s): PEDRO ARAUJO SAMPAIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECE 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REITERADA CONTRA A MULHER. AMEAÇAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IDONEIDADE DO ÉDITO PRISIONAL. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE MANIFESTA. IMPUTAÇÃO DE AMEAÇAS E DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA SUPOSTAMENTE COMETIDOS EM DATAS RECENTES. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO. TESES DE ATIPICIDADE E DE AUSÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. INICIAL IMPUTATÓRIA JÁ PROPOSTA PELO
PARQUET.
HABEAS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PEDRO ARAÚJO SAMPAIO (OAB/BA 53.123), em favor do Paciente EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS CRIMINAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
se
é suficiente a aplicação de cautelares diversas
e se há ofensa aos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade
e da contemporaneidade
;
(ii)
avaliar se restaram configuradas as tipicidades objetiva e subjetiva e se a vítima ainda sente temor;
(iii)
definir se há excesso de prazo, por ausência de oferecimento de denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

D
e acordo com remansoso entendimento jurisprudencial, o descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica, familiar e de gênero, demonstra a presença de
periculum libertatis
, conferindo legitimidade a um édito prisional.

4.
C
onstata-se
a idoneidade do édito prisional
que, mediante fundamentação robusta, evidenciou a gravidade concreta da
s
conduta
s
imputa
da
s
, o risco de reiteração delitiva e a correlata imprescindibilidade da medida extrema para
garantir a ordem pública
e resguardar a vida e a integridade física e psíquica da vítima,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

5.
N
ão se “
admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
” (STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Ministr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022).

6.
E
m consulta ao PJE1, constata-se que o órgão ministerial já ofereceu Denúncia contra o Paciente, no dia 10/7/2025, de sorte que resta superada a insurgência defensiva atinente a
o excesso de prazo para propositura da peça primeva.

7.
Pela leitura da Denúncia e das informações prestadas, afere-se que não há que se falar em ausência de contemporaneidade para o édito prisional, pois são recentes as
últimas
ameaças e agressões verbais
imputadas ao
Paciente:
abril e março de 2025. Tais condutas
se amoldam
também,
em tese,

a
o delito de descumprimento
das medidas protetivas
que haviam sido
anteriormente impostas,
mediante
decisão proferida em 07/03/2024, com intimação do Acusado em 0
9
/03/2024.

8
.
Sobre a
s
tese
s
defensiva
s
de atipicidade das condutas e
de que a vítima
“não se sente ameaçada e não possui interesse na continuidade da ação penal
”
–
pois teria assinado uma declaração afirmando que o ora Paciente
“não representa risco à minha integridade física que justifique seu aprisionamento” –,
não é possível conhecê-las em sede de
habeas corpus,
porquanto demandam dilação probatória, medida incompatível com o rito célere do remédio heroico.
Ressalte-se ainda que, perante a autoridade policial, a vítima afirmou,
no dia 28/4/2025,
que “
teme que EDUARDO cumpra as ameaças”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

9
.
Habeas Corpus

CONHECIDO PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGADO.

Tese
s
de julgamento:

“
O
descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica, familiar e de gênero, demonstra a presença de periculum libertatis, conferindo legitimidade a um édito prisional
”.

“
Via de regra, não é possível conhecer,
em sede de habeas corpus,

as teses defensivas de atipicidade das condutas e
de ausência de temor por parte da vítima,
porquanto demandam dilação probatória, medida incompatível com o rito célere do remédio heroico
”.

Dispositivos relevantes citados:

art
igos

12,
12-C
e 20

da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Ministr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022;
TJBA, HC nº 8033731-64.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8039214-70.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
PEDRO ARAÚJO SAMPAIO (OAB/BA 53.123)
, em favor do Paciente
EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
, apontando como Autoridade
C
oatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS CRIMINAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE,

e,
nessa extensão,

DENEGAR
a

presente ordem
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06